Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700135-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU DIAS DA SILVA AGRAVADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA DECISÃO Diante do pedido retro, verifica-se que houve a distribuição incorreta do AGRAVO em TURMA RECURSAL, bem como já houve a interposição correta do recurso perante a TURMA CÍVEL competente. Dessa feita, entendo o pedido como desistência tácita do recurso, a qual HOMOLOGO, nos termos do art. 11, inciso XII, RITR e art; 998 do CPC. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator